Tribunal: TJSP
Processo: 2081986-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989697
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2081986-44.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Catanduva,
em que são embargantes SIDNEI TOM MAZOCCO, ARGE LTDA e
MAURICIO GIANNI, é embargado BANCO SOFISA S.A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081986-44.2020.8.26.0000/50000 - Catanduva - 2a Vara Cível -
VOTO 43125 - AL / E / O / V / D
2/6
VOTO No.: 43125
EDEC. No.: 2081986-44.2020.8.26.0000
COMARCA: CATANDUVA - 2a VC
EBTES.: ARGE LTDA
SIDNEI TOM MAZOCCO
EBDO.: BANCO SOFISA S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inexistência -
Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do
recurso - Prequestionamento - Violação de normas
legais - Inocorrência - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o V. Acórdão de fls. 127/130, que, por votação
unânime,
negou
provimento
ao
agravo
de
instrumento
interposto pelos embargantes.
Sustentam
os
embargantes,
em
apertada
síntese, a existência de omissão na decisão embargada, pois
não foram enfrentados expressamente os arts. 805, 870 e 873
do CPC. Pleiteia o acolhimento dos embargos para sanar o
vício apontado (fls. 01/05).
Intimado à luz do art. 1.023, § 2o do CPC, o
embargado manifestou-se a fls. 11/20.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081986-44.2020.8.26.0000/50000 - Catanduva - 2a Vara Cível -
VOTO 43125 - AL / E / O / V / D
3/6
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos, deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.
Inexiste, no caso, qualquer omissão a ser
sanada, eis que o Julgado embargado apreciou de forma
lógica as questões aventadas pelas partes, expondo todos os
motivos que ensejaram o desprovimento do agravo de
instrumento interposto pelos embargantes.
Nesse sentido:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não
ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente
para
proferir
a
decisão.
A
prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081986-44.2020.8.26.0000/50000 - Catanduva - 2a Vara Cível -
VOTO 43125 - AL / E / O / V / D
4/6
adotada na decisão recorrida.
3. Omissis.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão
ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl
no
MS
no
21.315/DF,
J.
06/06/16,
DJe
15/06/2016).
Por outras palavras, o recurso tem natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
A jurisprudência longe está de admitir
embargos declaratórios com caráter infringente, permitindo-
os excepcionalmente quando, por exemplo, há evidente erro
material ou então manifesta nulidade do julgado, o que não
ocorre no caso em tela.
A propósito:
“Efeito
modificativo.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081986-44.2020.8.26.0000/50000 - Catanduva - 2a Vara Cível -
VOTO 43125 - AL / E / O / V / D
5/6
DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme A. Bondioli, João Francisco N. da
Fonseca - 51. ed., São Paulo: Saraiva
Educação, 2020, p. 1022).
“Embargos declaratórios não se prestam a
modificar capítulo decisório, salvo quando a
modificação figure consequência inarredável
da sanação de vício de omissão, obscuridade
ou contradição do ato embargado” (STF-1a T.,
AI 495.880-AgRg-EDcl, Min. Cezar Peluso, j.
28.3.06). Também: “A obtenção de efeitos
infringentes, como pretende a embargante,
somente é possível, excepcionalmente, nos
casos em que, reconhecida a existência de um
dos
defeitos
elencados
nos
incisos
do
mencionado art. 535, a alteração do julgado
seja consequência inarredável da correção do
referido vício” (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU
30.10.06)” (op. cit., p. 1022).
Oportuna a anotação de Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca, em comentário ao art. 1.022 do
CPC:
“O órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081986-44.2020.8.26.0000/50000 - Catanduva - 2a Vara Cível -
VOTO 43125 - AL / E / O / V / D
6/6
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para a composição do
litígio” (STJ-1a T., AI 169.073-Ag-Rg, Min.
José Delgado, j. 4.6.98, DJU 17.8.98). No
mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332,
RJTJESP
115/207,
JTJ
349/638
(AP
991.09.051344-5-EDcl).” (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, 51.
ed. atual. e reform. - São Paulo: Saraiva
Educação, 2020, p. 1014).
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, o que inviabiliza por completo o
recurso ora analisado.
Quanto ao prequestionamento, resta destacar
que em momento algum a decisão embargada violou qualquer
dispositivo legal, notadamente aqueles elencados pelos
embargantes.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator